Tribunal: TJSP
Processo: 2004935-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo em relação aos avalistas - Insurgência - Inadmissibilidade - Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o do CPC - Devedora principal em recuperação judicial - Suspensão da execução que não atinge devedores solidários ou coobrigados - Inteligência da Súmula 581 do STJ -

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo em relação aos avalistas - Insurgência - Inadmissibilidade - Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o do CPC - Devedora principal em recuperação judicial - Suspensão da execução que não atinge devedores solidários ou coobrigados - Inteligência da Súmula 581 do STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.